Tribunal: TJDFT
Processo: 0037233-94.2012.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0195381-54.2012.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANE PEREIRA DE CERQUEIRA BRAGA RECORRIDO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DESPACHO Manifestem-se as partes, especificamente, sobre a publicação do Acórdão no RE 614.873 (ID 56011859). Prazo comum: 10 dias. Após, conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal